Tribunal: TJSP
Processo: 1009308-92.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – O art. 785 do CPC estabelece que "a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial" – Interesse de agir presente – Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.